Tribunal: TJSP
Processo: 1017000-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA DE RETAGUARDA. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Autora que é acometida com demência decorrente de Alzheimer. Perícia realizada e abril de 2021 que constatou não ser necessária a internação da autora em clínica de retaguarda, bastando a atenção por cuidadores. Observou, contudo, que durante a

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA DE RETAGUARDA. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Autora que é acometida com demência decorrente de Alzheimer. Perícia realizada e abril de 2021 que constatou não ser necessária a internação da autora em clínica de retaguarda, bastando a atenção por cuidadores. Observou, contudo, que durante a pandemia, era necessário o atendimento domiciliar com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e médicos especialistas. Fato superveniente relatado nos autos. Falecimento da autora após a sentença. Questão de trato continuado que enseja a reabertura da instrução probatória e o refazimento de perícia. Sentença anulada. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIMENTO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.